Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Vistos, etc... Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários adicionais previstos no contrato de honorários que foi celebrado entre as partes. Recebendo o recurso, ID n. 67988296, proferi o seguinte despacho: “Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença de ação coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários adicionais previstos no contrato de honorários que foi celebrado entre as partes. Defiro o processamento do recurso, abrindo-se prazo para o Agravado. Intime-se.” Nesse interim, o Agravante peticiona nos seguintes termos: “GILBERTO FELIX DA COSTA JUNIOR, devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, em atenção ao Despacho retro, retificar o Agravo de ID num. 67962778 para constar a fundamentação correta e a Decisão agravada do Exmo. Magistrado a quo. O presente agravo deve versar exclusivamente sobre a determinação do Magistrado de suspender/sobrestar o levantamento dos valores executados somente após o trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, sendo esta decisão que é atacada no presente Agravo.” Junta novas razões do agravo e requer o conhecimento e o provimento do novo recurso. É o relatório. Decido. Revejo o recebimento do recurso, pois carente de pressuposto objetivo para sua admissibilidade. Conforme consta dos autos principais (0713823-37.2024.8.07.0018), a decisão de id 21489587 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 22/10/2024 e publicada no dia seguinte, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente, qual seja, 24/10/2024 (quinta-feira). Considerando o prazo de quinze dias úteis previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC/2015, vê-se que o termo final para a interposição do recurso de agravo de instrumento ocorreu em 18/10/2024 (segunda-feira). Não obstante, o recurso foi interposto somente em 23/01/2025 (quarta-feira), portanto, intempestivamente. Por sua vez, a pretensão de retificar as razões recursais, com a indicação de nova decisão agravada, mais recente, deve ser rejeitada. De acordo com o sistema processual, não é possível a complementação das razões recursais com posterior juntada aos autos de nova minuta, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa. Ademais, de acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não se admitindo petição cuja finalidade seja complementar o recurso anteriormente interposto. Nesse sentido é remansosa a jurisprudência deste eg. Tribunal: “[...] 1. O princípio da unirrecorribilidade obsta a interposição simultânea ou subsequente de mais de um recurso. Interposta a apelação é vedado à parte, ainda que a título de complementação do apelo, apresentar nova petição recursal, pois operada a preclusão consumativa. [...] (Acórdão 1292324, 0702561-49.2017.8.07.0014, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJe: 06/11/2020.)” “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO PERTENCE AOS AUTOS ORIGINÁRIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO MONOCRÁTICA. MANTIDA. COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO 1. A interposição do recurso contra decisão diversa viola o dever de simetria entre as razões recursais e o que foi decidido na origem, caracterizando a violação do ônus processual de impugnar especificamente a decisão recorrida. 2. As razões recursais que se prestam a impugnar decisões distintas porque possuem fundamentos amplos, também, violam o Princípio da Dialeticidade. 3. Uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação dos argumentos. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo interno conhecido e improvido.” (Acórdão 1424262, 07372927420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso “1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido.” (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso “[...] 2. Uma vez interposta a Apelação opera-se a preclusão da pretensão recursal, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. 2.1. De acordo com o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição cuja finalidade é complementar o recurso anteriormente interposto. [...]” (Acórdão 1626713, 0700869-75.2022.8.07.0002, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 26/10/2022.) A preclusão é princípio fundamental e indispensável no âmbito do Direito Processual, propiciando a condução ordenada e eficiente dos processos. A disposição normativa assegura que as questões já decididas ou aquelas para as quais o prazo de impugnação expirou, ou ainda aquelas que foram recorridas, mas com recursos sem efeito suspensivo, não sejam reexaminadas de forma intermitente e seguidamente, garantindo, assim, a estabilidade e a segurança dos julgamentos. Sem o impedimento à recorrência de discussões sobre os mesmos pontos, o processo não teria uma marcha sequencial e lógica, ao contrário, seriam constantes os retrocessos. Assim, em razão da intempestividade e também pela preclusão consumativa, o recurso não pode ser conhecido. Com estas considerações, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO, ante a sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, inciso III, do CPC/2015. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília, 22 de abril de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator